Tribunal: TJSP
Processo: 0010232-91.2018.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ruy Alberto Leme Cavalheiro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
FURTO – ENERGIA ELÉTRICA – Absolvição. Possibilidade. Contrato de locação que indica que a energia elétrica estava embutida no valor do aluguel. Dúvida quanto à autoria do crime. Laudo que retrata a inexistência de medidor de energia. Ausência de declaração do proprietário do imóvel. Incidência do principio do in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000729812
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0010232-
91.2018.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante GRAZIELE LANE
MARTINS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, para ABSOLVER GRAZIELE LANE MARTINS, do
crime descrito no artigo 155, §§ 3o e 4°, inciso II, do Código Penal, com base no
artigo 386, VII do Código de Processo Penal. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), CESAR MECCHI MORALES E ÁLVARO
CASTELLO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010232-91.2018.8.26.0050 -Voto no 42259 k
2
VOTO No: 42259
APELAÇÃO: 010232-91.2018.8.26.0050
COMARCA: São Paulo 3a VARA CRIMINAL
APELANTE: GRAZIELE LANE MARTINS
APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Magistrada "a quo": Cecilia Pinheiro da Fonseca
FURTO ENERGIA ELÉTRICA Absolvição. Possibilidade.
Contrato de locação que indica que a energia elétrica estava
embutida no valor do aluguel. Dúvida quanto à autoria do
crime. Laudo que retrata a inexistência de medidor de energia.
Ausência de declaração do proprietário do imóvel. Incidência
do principio do in dubio pro reo. RECURSO PROVIDO.
Não se conformando com a R. decisão de fls.
213/216 dos autos, contra ela apresenta recurso de
apelação GRAZIELE LANE MARTINS, pedindo sua reforma. O
apelante foi condenado por fato de 06 de fevereiro de
2018, como incurso no artigo 155, §§ 3o e 4°, inciso II,
do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime inicial aberto e 10 (dez) dias-multa, substituída a
pena
corporal
por
duas
restritivas
de
direitos,
consistentes em prestação de serviços à comunidade, por
igual prazo ao da condenação e em entidade a ser definida
pelo Juízo da Execução, e multa de dez diárias, no piso
legal, corrigido.
Entende
que
deva
ser
absolvida
por
insuficiência de provas, mormente pelo desconhecimento da
apelante. Alega ausência de débito junto à empresa de
energia elétrica, bem como que era locatária do imóvel
havendo clausula que dizia que o valor do aluguel já
incluía água e luz (fls. 31/32 e 217/218), atribuindo a
responsabilidade ao locador, de vez que nunca teve acesso
ao poste ou conhecimento da ligação irregular. Alega que a
acusação não chamou o locador do imóvel para ser ouvido.
Critica os depoimentos dos policiais civis diante do
interesse de quererem legitimar suas condutas. Por fim
pleiteia pelo reconhecimento do principio do in dubio pro
reo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010232-91.2018.8.26.0050 -Voto no 42259 k
3
Recurso tempestivo, arrazoado, respondido
(fls. 243/248). Manifestando-se nos autos neste Grau o
Procurador de Justiça, se posicionou pelo não acolhimento
do pleito, mantendo a sentença em seus termos e extensão
(fls. 258/262).
É O RELATÓRIO.
A apelante tanto na fase policial, quanto em
Juízo, negou a subtração dizendo que desconhecia qualquer
irregularidade no fornecimento de energia elétrica. É
sócia da loja juntamente com a testemunha de defesa Vera.
Sustentou que no contrato de locação, pois o imóvel era
alugado, havia previsão de que nos valores dos aluguéis
mensais estava incluído o valor da luz e da água. Diz que
não tinha acesso ao local onde estava o registro de luz
porque quando havia algum problema o locatário Alex mexia
em cima, pois ele possuía varias casas de aluguel com
acesso através de um portãozinho na lateral do imóvel.
Mostrou o contrato ao policial e ligou para Alex, mas ele
estava viajando. Depois que ALEX pediu para regularizar,
as contas foram emitidas em nome dele porque ele era o
responsável.
O funcionário da AES Eletropaulo confirmou
que foi constatada a ligação direta até o poste, ou seja,
sem que passasse por um medidor. A apelante nada falou
sobre isso. Ela se apresentou como sócia da loja. Não
chegou a ter contato quanto ao valor devido pelo réu. Não
havia relógio.
O
policial
Ricardo
afirmou
que
foi
constatado que não tinha relógio medidor, a luz entrava de
forma direta sem ser mensurada. A perícia técnica
constatou o furto de energia. Não se recorda ao certo se
ela disse que tinha alugado daquele jeito e iria regularizar.
O laudo de fls. 57/62 concluiu que inexistia
a instalação de medidor de consumo de energia elétrica,
estando a sua fiação conectada diretamente na rede de
alimentação da concessionaria, e portanto não sendo
registrado o seu consumo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010232-91.2018.8.26.0050 -Voto no 42259 k
4
É certo que houve consumo de energia devido
à ligação direta. Contudo, a autoria ficou incerta.
A testemunha Vera afirmou que é sócia da
apelante. Estão no imóvel por volta de dois anos. O ponto
comercial era alugado de Alex Chagas. Foi fornecido
contrato. Havia uma clausula no contrato de aluguel em que
a energia estava inclusa no valor do aluguel. Foi sócia de
agosto de 2016 a 2019, não tendo certeza de dados,
acredita que os fatos se deram em 2018.
A testemunha Daiana afirmou que somente após
o ocorrido ficou sabendo que o pagamento da energia
elétrica era feita juntamente com o aluguel.
O referido contrato de locação foi juntado a
fls. 31/32 e 217/218 menciona na clausula 3a que ficava
incluído os valores das contas de agua e luz no valor do
aluguel pelo prazo de 1 ano, “podendo ser extendido esse
prazo de acordo com a situação do prédio junto às
entidades”.
O contrato juntado a fls. 33/35, se refere a
outro imóvel, diante do numero ser diverso do apontado no
boletim de ocorrência, inexistindo prova de que se
tratasse do mesmo.
Conforme se observa, diante do contrato,
justifica a falta de interesse de a apelante verificar se
havia ou não medidor de consumo, de vez que a energia era
embutida no aluguel. O único interessado direciona-se ao
locador do imóvel que sequer foi ouvido na delegacia ou
pelos policiais. Além disso, ficou demonstrado que o
suposto relógio de energia não ficava no interior da loja,
afirmando a apelante que quando tinha problemas avisava ao
locador.
Dessa forma, diante da incerteza quanto à
autoria do crime, de se aplicar o principio do in dubio
pro reo.
Pelo exposto, conhecendo do apelo, DÁ-SE
PROVIMENTO a ele para ABSOLVER GRAZIELE LANE MARTINS, do
crime descrito no artigo 155, §§ 3o e 4°, inciso II, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0010232-91.2018.8.26.0050 -Voto no 42259 k
5
Código Penal, com base no artigo 386, VII do Código de
Processo Penal.
RUY ALBERTO LEME CAVALHEIRO
Relator